Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA.
1. Reconhecida a forma privilegiada do crime de receptação, a escolha do patamar adequado para a redução da pena exige fundamentação concreta, sob pena de afronta aos artigos 157, 381 e 387 do CPP e art. 93, IX, da CF.
2. Ausente fundamentação idônea na sentença, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o réu confessou e a coisa é de pequeno valor, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços).
3. Recurso conhecido e provido.